Tribunal: TJES
Processo: 5020436-09.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020436-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANE JUNIA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que, no dia 27/02/2024, firmou com o requerido contrato de financiamento do veículo Volkswagen Gol City 1.0, no valor de R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais), a ser adimplido mediante uma entrada de R$ 13.824,33 (treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos) e o remanescente, a saber, R$ 20.875,67 (vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 996,30 (novecentos e noventa e seis reais e trinta centavos), com previsão de cobrança de taxas de juros anual e mensal de 41,39% (quarenta e um vírgula trinta e nove por cento) e 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento), respectivamente, bem como das seguintes tarifas: a) de cadastro, no montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); b) de avaliação, na quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); c) de registro de contrato, na importância de R$ 450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos); d) de seguro, no importe de R$ 1.970,00 (hum mil, novecentos e setenta reais); e) IOF adicional de R$ 714,81 (setecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos). Contudo, relata que, ao analisar o instrumento negocial em comento, notou que, a par de ter sido financiado, em verdade, o valor de R$ 25.510,80 (vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais e oitenta centavos), pagará, ao final, a soma de R$ 47.822,40 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), ou seja, R$ 26.946,73 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) a mais do que o devido, razão pela qual entende que o negócio jurídico está eivado de onerosidade excessiva. Neste pormenor, argumenta que a taxa de juros mensal estipulada pelo Banco Central do Brasil para o mês de fevereiro/2024 era de apenas 1,93% (uma, vírgula noventa e três por cento). Diante disso, sustenta que buscou o auxílio do PROCON, sendo verificado pelo referido órgão que está sendo exigida, em cada prestação, uma quantia a maior de R$325,37 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos). Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja a instituição financeira ré compelida a reduzir o valor das exigências mensais para o importe de R$ 670,93 (seiscentos e setenta reais e noventa e três centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a abusividade da cobrança de seguro proteção financeira e da tarifa de avaliação do bem, em decorrência do contrato de financiamento bancário contratado pela autora, condenando a parte ré à restituição do valor pago a tais títulos, de forma simples, com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Ressalta-se que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cumpre ressaltar que o Col. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, consolidou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972).

Nesses termos, insta consignar que, no caso sub examine, restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, depreende-se dos autos que não há no contrato colacionado em 46416806 qualquer apontamento quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Assim sendo, verifico que a cobrança efetuada ao referido título se configura como abusiva, cabendo a restituição do montante correspondente, despendido em razão dos mencionados seguros.

Por fim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a tarifa de avaliação do bem se revela excessiva, considerando que não houve a comprovação de que efetivamente houve a avaliação do bem dado em garantia do financiamento em tela, não se desincumbido a ré do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)